Tribunal: TJDFT
Processo: 0733581-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO DE ATIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VENCIMENTO ANTECIPADO. TARIFA BANCÁRIA. PRINCÍPIOS. AUTONOMIA VONTADE E PACTA SUNT SERVANDA.

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de mútuo feneratício destinados ao incremento da atividade produtiva da pessoa jurídica tomadora do crédito.

2. Para que a cédula de crédito bancário tenha liquidez, o saldo devedor pode ser demonstrado em planilha de cálculo. Nos contratos que tenham por objeto a concessão de crédito em conta corrente, a constatação da liquidez depende também da apresentação dos extratos bancários. Inteligência do artigo 28 da Lei no 10.931/2004.

3. A planilha de cálculo que exponha todas as movimentações financeiras realizadas na conta corrente, refletindo os valores do crédito efetivamente utilizados em cada período e as amortizações realizadas durante a vigência da cédula é suficiente à instrução da execução.

4. É permitida a capitalização de juros nos contratos celebrados com instituições financeiras após a edição da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, em 31 de março de 2000, reeditada sob o n° 2.170-36/2001 pela EC 32/2001.

5. Inexiste excesso de execução com a cobrança integral da dívida quando há cláusula expressa e respaldo legal para o vencimento antecipado da dívida, tendo em vista que é fundamento do próprio instituto a cobrança pela totalidade do débito.

6. Deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, mantendo-se inalterados os valores contratualmente fixados para a cobrança das taxas bancárias, somente quando satisfeito o direito à informação devido ao consumidor e não haja prova inequívoca de abusividade.

7. Recurso conhecido e desprovido.